Tribunal: TJSP
Processo: 1016780-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora portadora de dermatite atópica grave. Fornecimento do medicamento "Dupilumabe", prescrito pelo médico que acompanha à paciente. Recusa indevida. Recurso da parte requerente. Negativa abusiva, nos termos do artigo 51 do CDC, que fere a boa-fé e a função social do contrato, colocando em risco a saúde da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora portadora de dermatite atópica grave. Fornecimento do medicamento "Dupilumabe", prescrito pelo médico que acompanha à paciente. Recusa indevida. Recurso da parte requerente. Negativa abusiva, nos termos do artigo 51 do CDC, que fere a boa-fé e a função social do contrato, colocando em risco a saúde da segurada. Medicamento que integra o tratamento de doença coberta pelo contrato e é administrado em ambiente hospitalar. Inteligência da Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016780-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIOVANNA
BATISTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
2
VOTO N° 39111
APELAÇÃO CÍVEL N° 1016780-91.2020.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE(S):
GIOVANNA
BATISTA
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO(S): BRADESCO SAÚDE S.A.
MM. JUIZ(A): GUILHERME DANTINI TEODORO
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autora portadora de dermatite atópica grave. Fornecimento do
medicamento “Dupilumabe”, prescrito pelo médico que
acompanha à paciente. Recusa indevida. Recurso da parte
requerente. Negativa abusiva, nos termos do artigo 51 do CDC,
que fere a boa-fé e a função social do contrato, colocando em
risco a saúde da segurada. Medicamento que integra o
tratamento de doença coberta pelo contrato e é administrado
em ambiente hospitalar. Inteligência da Súmula no 102 deste E.
Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
GIOVANA BATISTA GOMES interpõe recurso
de apelação contra a r. sentença (fls. 256/258), proferida na ação de
obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos
morais, proposta contra BRADESCO SAÚDE S.A.
Sustenta, em síntese, que a conduta da
operadora é abusiva, mormente porque o medicamento pleiteado é
de alto custo e ministrado em ambiente intra-hospitalar. Argumenta
que o fármaco melhorou a sua enfermidade e a suspensão do
tratamento representará uma piora do seu quadro. Alega ser
indiferente a ausência de previsão no rol de cobertura mínima editado
pela ANS, pois tal listagem é meramente exemplificativa. Pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
3
afinal, o provimento do recurso (fls. 266/283).
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
292/231).
Em decisão proferida no Processo no 2158024-
97.2020.8.26.0000, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls.
287/289).
É o relatório.
A autora, portadora de dermatite atópica
grave, propôs a presente ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais, objetivando compelir a ré a fornecer o
medicamento Dupilumabe.
Sob os argumentos de que o medicamento é
de uso domiciliar, sem necessidade de administração supervisionada,
e não está previsto no Rol da ANS, a ré negou cobertura para o seu
fornecimento.
Precluso o debate sobre a inocorrência de
danos
morais,
circunstância
expressamente
reconhecida
pela
apelante (fl. 282), a controvérsia se restringe à obrigação de fazer.
Pois bem.
Preservado o entendimento do i. Magistrado
de primeiro grau, a r. sentença comporta reforma.
Inicialmente, esclareça-se que relações como
a tratada nestes autos estão protegidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, que visa o atendimento das necessidades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
4
consumidores, hipossuficientes em relação às operadoras de plano de
saúde, nos termos da Súmula 469 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde.”
Também é possível a revisão dos negócios
jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do
Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt
servanda, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social
dos contratos.
Prevalecem,
ademais,
o
princípio
da
vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, I do CDC) e a interpretação
contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do CDC).
De rigor lembrar, também, que o contrato
assinado pelas partes, na medida em que coloca a paciente em
desvantagem, retirando dela a chance de cura de sua patologia,
contraria a função social do contrato, prevista no artigo 421 do
Código Civil.
Assim, é possível a revisão dos negócios
jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do
Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt
servanda, diante dos princípios da boa-fé objetiva e, repita-se, da
função social dos contratos.
Conforme adverte HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio da
boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de
executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
5
Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1a
Edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).
Na espécie, ficou comprovada a doença da
requerente e a sua necessidade de utilizar o medicamento
Dupilumabe, a ser administrado através de aplicações a cada duas
semanas, em ambiente exclusivamente hospitalar (fls. 45, 47 e 284).
O médico que a acompanha, em seu relatório,
observou que o quadro da paciente evoluiu positivamente e este foi o
melhor tratamento realizado até o momento (fl. 284).
Ademais, de acordo com a bula extraída da
Anvisa, o fármaco é aplicado por injeção subcutânea, e somente
poderá ser auto aplicada após orientações de um profissional de
saúde. Há, ainda, necessidades especiais para seu armazenamento e
manuseio (fls. 53/120).
No
caso,
o
profissional
de
saúde
que
prescreveu o medicamento foi enfático quanto à necessidade
específica da autora em receber o tratamento exclusivamente em
ambiente intra-hospitalar (fl. 284).
Ressalte-se que, existindo cobertura para a
moléstia, o plano de saúde não pode recusar a forma de tratamento
prescrito pelo médico, pois implicaria em contrariar a própria
natureza do contrato, que é de assistência à saúde, não sendo lícito
impor ao doente o risco de agravar o seu estado.
A interpretação do contrato, logicamente, será
a mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
6
de Defesa do Consumidor, pena de inviabilizar o objeto do próprio
ajuste (a garantia à saúde), o que viola o inciso II, do § 1o, do artigo
51, do mesmo diploma legal.
Além disso, é entendimento consolidado por
esta C. Corte que, existindo cobertura para a moléstia, o plano de
saúde não pode recusar a forma de tratamento prescrito pelo médico.
Cumpre observar que a pretensão da autora
encontra amparo em entendimento consolidado por este E. Tribunal,
através da Súmula no 102, deste E. Tribunal de Justiça: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Confira-se, ainda, precedentes desta C. Câmara determinando o custeio desse medicamento pelas
operadoras de plano de saúde para os casos de dermatite atópica
grave:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer, visando compelir a ré ao fornecimento de
medicamento
(dupilumabe-dupixent),
prescrito
à
requerente, portadora de dermatite atópica grave. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré. Relatório médico.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio ou fornecimento de medicamento,
ainda que de natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102
deste E. Tribunal de Justiça. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste e. Tribunal de Justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
7
no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que
deve assumir o risco do negócio que disponibiliza no
mercado de consumo. Caveat venditor. Impossibilidade de
se determinar avaliação periódica do beneficiário. Escolha do
tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que o
assiste e não pelo plano de saúde. Minoração da verba
honorária de sucumbência. Impossibilidade. Valor fixado no
mínimo legal, não comportando redução, posto que de
acordo com a norma (art. 85, § 2o do CPC). Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1031165-78.2019.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRETENDIDO
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO
'DUPILUMABE
(DUPIXENT)',
PARA
TRATAMENTO
DE
QUADRO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE ASSOCIADA A
ASMA E RINITE ALÉRGICA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO
MÉDICO
DA
AUTORA,
INDICANDO
A
URGÊNCIA
DO
PROCEDIMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO
QUADRO CLÍNICO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA DE O
PROCEDIMENTO
NÃO
CONSTAR
DO
ROL
DA
ANS,
CONFORME
ENTENDIMENTO
CONSUBSTANCIADO
NA
SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO
DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
8
TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2232425-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana
-
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)
Portanto,
a
cobertura
e
o
custeio
do
tratamento devem ser garantidos pela operadora de plano de saúde.
Por essas razões, a r. sentença é reformada
em parte.
Por fim, como a requerente decaiu de parte
mínima do seu pedido, pois o pleito de indenização por danos morais
é suplementar (reflexo) à pretensão principal, e sendo a recusa da
requerida a motivação da demanda, em atendimento ao princípio da
causalidade, cabe a ela responder pela totalidade do ônus
sucumbencial.
Assim, fica a ré condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como da verba honorária ao
patrono da parte autora, ora fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016780-91.2020.8.26.0100 -Voto no 39111
9